Tribunal: TJDFT
Processo: 0742057-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742057-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DANIEL MARION ALIMENTOS LTDA - ME, DANIEL MARION D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida nos autos do Processo no 0714299-73.2017.8.07.0001, em que litiga com DANIEL MARION ALIMENTOS LTDA - ME e DANIEL MARION, que indeferiu o pedido de consulta ao SREI e de inclusão de restrição na CNIB. O agravante requer a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 31714019). Relatados, decido Da análise dos autos, não se constata perigo de dano iminente que possa advir da r. decisão agravada, a qual não advertiu quanto à possibilidade de extinção do processo, como afirma o agravante, mas, sim, de suspensão, na forma do artigo 921, do Código de Processo Civil. De outro turno, a antecipação da tutela recursal é obstada pelo que dispõe o artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil, diante do risco de irreversibilidade da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal, observando-se o disposto no art. 346 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator